Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-88.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000701-88.2014.8.14.0200

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS

APELADO: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FROES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
. ACOLHIMENTO. NULIDADE. SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

A
sentença

recorrida
foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva
Civil
;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
Estado do Pará
, julgou parcialmente procedente o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo apelado
,
determinando a forma como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais deveriam ser pagos no referido processo;

III -
Compulsando os autos, constata-se que o apelado, no Recurso de Embargos de Declaração oposto, questionou apenas os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida nos
Embargos à Execução opostos pelo
Estado do Pará, motivo pelo qual,
no que concerne aos
honorários advocatícios contratuais,
a sentença proferida pelo Juízo Monocrático,
é
ultra petita,
visto que foi proferida além do postulado pelo recorrido,

afrontando o princípio da congruência, em desacordo, portanto, com o que preceitua o
460, do
CPC/73;

IV -

Recurso de apelação conhecido e provido, para modificar

parcialmente

a sentença monocrática, anulando os honorários advocatícios contratuais arbitrados no
decisum
,
mantendo os demais termos constantes na sentença

proferida pela autoridade de 1º grau;

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Antonio Carlos Silva dos Santos,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
Estado do Pará
,

julgou parcialmente procedente os Embargos de Declaração opostos por
Ricardo Jerônimo de Oliveira Fróes,
determinando que os honorários contratuais e sucumbenciais fossem pagos da seguinte forma no referido processo:

“- Honorários Advocatícios Contratuais a serem descontados do crédito a ser recebido pelo Embargado:

Ricardo Froes: 2/3 do valor do crédito a ser recebido pelo Embargado

Giovany Sales: 1/3 do valor do crédito a ser recebido pelo Embargado
- Honorários Advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Estado do Pará, conforme
valor atualizado em 19/3/2015 (R$ 44.823,10):
Ricardo Froes: 2/3 do valor dos honorários sucumbenciais: R$ 29.882,06
Giovany Sales: 1/3 do valor dos honorários sucumbenciais: R$ 14.941,03”

Nas razões recursais (
Num. 5357426 - Pág. 1
/
10), o patrono do ora apelante sustentou, em síntese
, que a sentença recorrida é
ultra petita
, visto que o apelado, em nenhum momento, no recurso de Embargos de Declaração oposto se insurgiu contra os honorários advocatícios contratuais.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença proferida pela autoridade de 1º Grau, somente na parte que trata da divisão dos
honorários advocatícios contratuais.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo provimento do apelo (
Num. 5357430 - Pág. 1
/6)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A
sentença

recorrida
foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação do apelante de que a
sentença recorrida é
ultra petita
, arguindo que o apelado, em nenhum momento, no recurso de Embargos de Declaração oposto perante o Juízo
a quo
se insurgiu contra os honorários advocatícios contratuais.

Saliento, preambularmente, que
o artigo 460, do CPC/73, é claro ao disciplinar que
é defeso ao magistrado proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou

em objeto diverso do que Ihe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015)

No caso em análise, compulsando o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo apelado (Num. 5357420 - Pág. 1
/8)
, constata-se que efetivamente o recorrido questionou apenas os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida nos
Embargos à Execução opostos pelo
Estado do Pará.

Destarte
, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, no que concerne aos
honorários advocatícios contratuais
,
é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado no recurso interposto pelo apelado,

afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Conforme leciona o ilustre professor Humberto Theodoro Júnior,
“
o limite da sentença válida é o pedido, de sorte que é nula a sentença extra petita e a citra petita
”
. E prossegue: “
O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido
.
”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 1.
Teoria geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
, 51ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 520. Idem, p. 521.
)

Dessa forma, classificada como sentença
ultra

petita
, não enseja a nulidade total, devendo, tão somente, ser reduzida aos limites em que a causa foi proposta.

Outrossim, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau n
os Embargos de Declaração opostos

pelo apelado deve ser modificada apenas no que tange a delimitação dos
honorários
advocatícios
contratuais
, mantendo os demais termos do
decisum
recorri
do.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar

parcialmente

a sentença monocrática anulando os honorários advocatícios contratuais arbitrados no
decisum
,
mantendo os demais termos constantes na sentença

proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
27
de
junho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2022